Tribunal: STF
Processo: HC 232346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio Serpa Sá Brito e outro, advogados, em 6.9.2023, em benefício de Núbia Graciela Almeida Noronha, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 839.947, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na petição inicial, os impetrantes explicitam buscar a substituição do regime inicial fechado por prisão domiciliar, ao argumento de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos, que dependeria exclusivamente de seus cuidados. 



    Assinalam ser possível o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a paciente, presa desde 13.6.2023 para o cumprimento da pena imposta na sentença condenatória, estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 



    Suscitam excesso de prazo para o julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual, estando os autos conclusos ao Relator, Desembargador Rinez Trindade, desde 5.7.2023 (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alegam que a paciente teria direito a cumprir pena em prisão domiciliar por ter uma filha de dezesseis anos e um filho de nove anos, ressaltando que o pai do menino estaria em cumprimento de pena, em regime fechado, na comarca de Alegrete/RS, e o pai da menina teria sido assassinado (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Asseveram, com base no disposto no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal e na “jurisprudência predominante nos tribunais superiores, [que] a paciente [teria o] direito de cumprir a sua pena em prisão domiciliar, até seu filho menor atingir a idade de 12 anos, circunstância esta, alegada no agravo à execução, que tramita, na 3ª Câmara Criminal do TJRS, Ag a Exec. da Pena TJRS 215572-14.2023.8.21.7000, concl. para julgamento, 01/08/2023” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressaltam que a reincidência não poderia impossibilitar a concessão da prisão domiciliar. Enfatizam o julgamento neste Supremo Tribunal do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 e o disposto no art. 227 da Constituição da República, que “estabelece prioridade absoluta na proteção às crianças” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Requer a concessão de prisão domiciliar, para que a paciente e seus filhos possam permanecer, na próspera cidade de Caxias do Sul”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A petição inicial faz-se acompanhar apenas de registro geral e certidões de nascimento dos filhos da paciente, certidão de óbito de um dos genitores, registro de emprego da paciente, atestado de escolaridade e atestado de recolhimento em presídio do genitor do filho menor de doze anos (fls. 24-33, e-doc. 1).



    Na espécie vertente, não constam da impetração documentos e decisões judiciais que comprovem ter havido constrangimento ilegal no indeferimento da pretensa concessão da prisão domiciliar à paciente. Em razão da manifesta deficiência na instrução do pedido, não é possível examinar se os argumentos trazidos na presente ação foram suscitados nas instâncias antecedentes, tampouco as razões que motivaram o indeferimento do pedido. 



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 215.058-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora